Tribunal: TJPA
Processo: 0020000-05.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020000-05.2015.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: LEANDRO SANTOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Amanhã Incorporadora Ltda contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação, por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal. A decisão recorrida apontou a necessidade de recolhimento do preparo em dobro, considerando incompleta a documentação apresentada. As agravantes sustentam a nulidade das intimações sob o argumento de que foram direcionadas a advogado que não possuía poderes, em contrariedade ao art. 272, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as intimações realizadas no curso do processo observaram a exclusividade requerida nos autos, ou se houve nulidade que justificasse a ausência de comprovação do preparo recursal;
(ii) avaliar se a conduta processual das agravantes configurou litigância de má-fé, conforme alegado pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 272, § 5º, do CPC prevê a nulidade dos atos processuais caso as intimações não respeitem pedido expresso de exclusividade. No caso, embora as intimações iniciais tenham sido direcionadas a advogado antigo, sem poderes, o vício foi corrigido por republicação em 01/02/2024, passando as publicações subsequentes a serem realizadas corretamente.

Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal ou sua complementação em dobro após intimação específica impõe a deserção. A documentação apresentada demonstra que as agravantes não recolheram o preparo no prazo estipulado, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ acerca da impossibilidade de flexibilização dessa regra (AgInt no AREsp 1524604/RJ).

A litigância de má-fé exige dolo processual, o que não se verifica no caso. A insistência das agravantes em alegar nulidade das intimações decorre de interpretação equivocada, mas não caracteriza conduta desleal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AREsp 1873464/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção das intimações processuais por republicação em nome do advogado indicado afasta a nulidade anteriormente alegada.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal ou de sua complementação em dobro após intimação específica configura deserção do recurso.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada pela mera apresentação de alegações inconsistentes ou infundadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º; 1.007, § 4º; 79; 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1524604/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelas agravantes,
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Amanhã Incorporadora Ltda
, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, fundamentando-se na ausência de comprovação do preparo recursal.

A decisão monocrática atacada determinou o recolhimento do preparo em dobro, por entender que a documentação apresentada estava incompleta. As agravantes sustentaram a nulidade das intimações subsequentes sob o argumento de que foram direcionadas a advogado que não possuía mais poderes, contrariando o disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu Agravo Interno, alegaram que:
(i) a intimação para regularizar o preparo foi direcionada ao advogado antigo, que havia substabelecido sem reservas os poderes aos novos patronos;

(ii) o cartório falhou ao não observar o pedido de exclusividade nas intimações;

(iii) essa falha causou prejuízo, configurando nulidade das intimações e, consequentemente, tempestividade no recolhimento do preparo.

Requerem, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade do recurso de Apelação, afastando-se a deserção.

Em
contrarrazões
, o agravado
Leandro Santos de Azevedo
argumenta que:
(i) as agravantes não comprovaram o preparo recursal no prazo legal, conforme consta da certidão de inércia (id nº 18566034);
(ii) as intimações foram realizadas de forma válida e correta, conforme certidão de id nº 18694061, que atesta a publicação em nome dos advogados indicados;
(iii) as alegações de nulidade são infundadas e configuram litigância de má-fé, requerendo a condenação das agravantes com fundamento no art. 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente Agravo Interno atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à análise desta Turma diz respeito à validade das intimações realizadas no curso do processo, as quais foram consideradas regulares na decisão agravada, culminando na declaração de deserção do recurso de Apelação das agravantes.

I. PRELIMINARES

1. Da regularidade das intimações e do pedido de exclusividade

O art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelece que, havendo pedido expresso para que as comunicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, o desatendimento dessa regra implica nulidade dos atos processuais.

No caso concreto, verifico que os autos apontam para a existência de pedido expresso para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Dr. Bruno de Souza Ferreira Ramos, OAB/SP 386.783. Contudo, as intimações iniciais foram direcionadas ao antigo patrono, Dr. Fábio Rivelli, que já havia substabelecido seus poderes sem reservas aos novos advogados, o que configuraria, em tese, violação ao dispositivo legal mencionado.

Entretanto, conforme constatado na certidão de id. 18694061, houve republicação dos atos processuais em nome do advogado indicado em 01/02/2024, corrigindo eventual erro inicial. A partir dessa data, todas as publicações foram realizadas corretamente, incluindo a intimação para regularização do preparo recursal, deslegitimando a alegação de nulidade da intimação.

II. MÉRITO

2. Da comprovação do preparo recursal

Nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente comprovar o preparo recursal no ato da interposição do recurso, sendo admitida a complementação em dobro somente após intimação específica.

As agravantes não realizaram o recolhimento em dobro no prazo estipulado, tendo apresentado justificativas relacionadas à nulidade das intimações. Contudo, a certidão de id. 18694061 demonstra que o advogado indicado foi corretamente intimado, não havendo qualquer irregularidade nos atos processuais a partir de 01/02/2024.

Destaco, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, ausente o preparo no momento oportuno, a deserção é medida que se impõe (AgInt no AREsp 1524604/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07.12.2020).

Em contrarrazões, o agravado requer a aplicação de litigância de má-fé.

A
litigância de má-fé
está prevista nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, exigindo conduta deliberadamente contrária à boa-fé processual, com a intenção de alterar a verdade dos fatos, protelar o andamento do processo ou causar prejuízo à parte contrária.

Contudo, ao analisar os fatos, entendo que
não se configuram os requisitos necessários à caracterização de litigância de má-fé
, pelos seguintes motivos:

1. Ausência de dolo na conduta processual

Embora as agravantes tenham insistido na alegação de nulidade das intimações, tal conduta não caracteriza, por si só, má-fé. A interpretação equivocada da sequência dos atos processuais pode decorrer de erro na estratégia jurídica ou de má compreensão dos elementos processuais, sem necessariamente implicar deslealdade ou má-fé.

2. Inexistência de alteração intencional da verdade dos fatos

As agravantes apresentaram uma narrativa que, embora questionável em relação aos documentos dos autos, não demonstra intenção dolosa de modificar a verdade ou enganar o juízo. As publicações feitas anteriormente a 01/02/2024 apresentaram falhas, e a republicação corrigiu as irregularidades. A insistência das agravantes pode ser entendida como tentativa de explorar possível erro processual, o que é permitido dentro dos limites da ampla defesa.

3. Proporcionalidade na análise da resistência ao andamento do processo

Ainda que os argumentos das agravantes tenham prolongado o litígio, é necessário diferenciar resistência processual indevida de uma defesa exercida de forma ampla, como assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. A simples apresentação de recursos, mesmo que eventualmente improcedentes, não configura má-fé, salvo se acompanhada de evidente abuso ou intenção de prejudicar.

4. Jurisprudência correlata

O Superior Tribunal de Justiça entende que a litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

No caso em análise, não se verifica essa intenção deliberada, mas sim o exercício de um direito de defesa que, embora falho, está dentro da razoabilidade processual.

III. CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025